Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LEVI ROSA DA SILVA em face da r. sentença constante do ID 14720026. Na origem, FERNANDO AUGUSTO PEIXOTO BAPTISTA - ME ajuizou Ação de Enriquecimento Ilícito, em desfavor da ora apelante argumentando haver firmado contrato de administração de imóveis, com cláusula de exclusividade, que foi descumprido pela ré, na medida em o imóvel foi vendido, sem que o valor correspondente à comissão de corretagem fosse pago. Ao final, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 7.141,00 (sete mil, cento e quarenta e um reais), referente à comissão de corretagem pactuada. A ré apresentou contestação (ID 14720000), requerendo a concessão de gratuidade de justiça e impugnando o valor atribuído à causa. Quanto ao mérito, afirmou que a relação entre as partes era conflituosa, razão pela qual houve distrato. Asseverou que o contrato é nulo, por apresentar cláusulas obscuras. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento da quantia do montante vindicado pelo autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Irresignada, a ré interpôs Recurso de Apelação (ID 14720028), argumentando que deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça, porquanto não reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Ao final, a ré/apelante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado regular processamento ao feito. Não houve recolhimento de preparo. A empresa autora ofertou contrarrazões (ID 147200035), pugnando pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Com relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho por evidenciada a falta de interesse processual da ré/apelante, uma vez que, de acordo com o caput artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação Cível é dotada de efeito suspensivos, com exceção das hipóteses indicadas no dispositivo legal, dentre as quais não se encontra inserida a demanda ora em apreço. Passo à apreciação do pleito de concessão de gratuidade de justiça. Consoante se extrai dos elementos de prova constante dos autos, tais como o contracheque e extratos bancários (ID 14720031), constata-se que a ré apresentou movimentação financeira que demonstra reunir condições para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, o objeto da demanda é o recebimento de comissão, em decorrência da venda de imóvel alienado pela ré por quantia superior a R$100.000,00 (cem mil reais), o que aponta para a conclusão, também sob este prisma, de que a parte apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas dos processo. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pela ré/apelante. Por conseguinte, determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora